Tribunal: STF
Processo: RMS 39085
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO OU PREJUÍZO À DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE RECORRENTE: PRECEDENTES. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Rosalvo Rodrigues Andrade, em 31.1.2023, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II - Extinto o Mandado de Segurança n. 19.325/DF, em razão da perda de objeto, restou prejudicada a liminar anteriormente concedida, não havendo impedimento para que a Administração prosseguisse com o processo administrativo, inclusive com a aplicação da sanção disciplinar.



    III - Somente quando cessada a eficácia da liminar concedida se poderia aplicar qualquer penalidade ao servidor. Em 15.05.2018, transitou em julgado a decisão extinguindo o Mandado de Segurança sem julgamento do mérito, nesse cenário, com a ocorrência da cassação da aposentadoria, mediante Portaria n. 72, na data de 17 de maio de 2018, não há que se falar em prescrição.



    IV - Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief.



    V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes.



    VI - O aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP).



    VII – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    IX – Agravo Interno improvido” (e-doc. 144).



    2. No presente recurso ordinário, o recorrente afirma ser “de fácil percepção pela ementa do acórdão recorrido que o MS n. 19.325/DF, foi julgado extinto, sem que houvesse qualquer manifestação das partes o que ofende o devido processo legal” (sic, fls. 3-4, e-doc. 150)



    Alega que, “com a extinção do writ, sem o julgamento do mérito, cujo objeto do processo consta da liminar deferida para que não houvesse solução de continuidade o pagamento da remuneração do servidor, por ser de natureza alimentar, entretanto a liminar concedida dela não consta a determinação para que a autoridade impetrada suspendesse o andamento do processo disciplinar; bem assim declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 08.656-008847/2010-10 ou que fosse aplicada o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, esses dois últimos como mérito o MS (n. 19.325/DF)” 
(sic, fl. 4, e-doc. 150). 



    Noticia que “o servidor já se encontrava aposentado por ato administrativo editado pelo Superintendente Regional da 4ª Superintendência do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, no Estado de Minas Gerais, por meio da Portaria nº 693, de 29 de setembro de 2010, publicada no Boletim de Serviço Digital nº 42, em 04 de outubro de 2010, instaurou Processo Administrativo Disciplinar sob o nº 08656.008.847/2010-10, delegada pela própria autoridade impetrada” (fl. 4, e-doc. 150).



    Informa que “a autoridade impetrada posteriormente caçou a aposentadoria, voluntária do servidor em questão, por meio da PORTARIA 
Nº 72, DE 17 DE MAIO DE 2018, neste ponto existe afronta ao princípio do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, além de tratar de fato prescrito, pois o trânsito em julgado ocorreu no dia 15/05/2018, conforme sustenta a decisão monocrática que extinguiu aquele feito. Deste modo, salta-se aos olhos que a administração pública burlou a autoridade da decisão do STJ ao invés de cumpri-la” (fls. 4-5, e-doc. 150).



    Assevera que, “da decisão monocrática em que decidiu pela perda do objeto, ocorreu exatamente porque caiu no bojo dos autos a portaria de concessão da aposentadoria voluntaria do servidor – Portaria nº 693, de 29 de setembro de 2010, publicada no Boletim de Serviço Digital nº 42, em 04 de outubro de 2010 – essa diligência não tem autoria de nenhuma das partes – por essa razão é que veio a expressão do voto condutor, assim ‘...com a ocorrência da cassação da aposentadoria, mediante Portaria n. 72, na data de 17 de maio de 2018, não há que se falar em prescrição...’. O que prova a desobediência da administração pública com relação a autoridade da decisão proferida pelo STJ” (fl. 5, 
e-doc. 150).



    Anota “as seguintes situações que caracteriza[riam] afronta ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o servidor não pode ser refém da administração pública e atendimento ao princípio da equidade processual: (i) Ato legal de concessão da aposentadoria voluntária, o que quebra o vínculo com a administração pública; (ii) Juntada aos autos do MS 19.325/DF do cumprimento da autoridade da decisão do STJ, quando julgou prejudicado esse writ com trânsit[o] em julgado para as partes; (iii) Com a ocorrência da cassação da aposentadoria, mediante Portaria n. 72, na data de 17 de maio de 2018, esse ato administrativo é o objeto do MS 24.390/DF, do qual se recorre, porque além de não existir o vínculo com a administração pública nos exatos termos na Emenda Constitucional n. 103/9; (iv) Diligência que juntou aos autos do MS 19.325/DF a referida Portaria nº 693, de 29 de setembro de 2010, publicada no Boletim de Serviço Digital nº 42, em 04 de outubro de 2010, que concedeu a aposentadoria voluntária ao recorrente e que foi a causa da prejudicial para extinguir aquele writ, editada pela autoridade impetrada mas que não teve a participação das partes, esse fato ofende o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; (v) Ocorrência da prescrição da ação disciplinar quando ocorreu o trânsito em julgado do MS 19.325/DF em 15/05/2018; (vi) Sem sombra de dúvidas, a administração pública inobservou a autoridade da decisão do STJ” (fls. 5-6, e-doc. 150).



    Sustenta que “o excesso de prorrogações e de designações de outro processo, sem que houvesse relatório final da comissão processante e o julgamento do PAD pela autoridade instauradora ou a imediatamente superior, afronta as disposições dos dispositivos dos arts. 152 e 167 e c/c § 1º e caput do art. 169 da Lei 8.112/90 e os precedentes do Plenário da Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 150).



    Ressalta que “a diligência ocorrida com a juntada aos autos da Portaria 
nº 693, de 29 de setembro de 2010, publicada no Boletim de Serviço Digital nº 42, em 04 de outubro de 2010, sem que as partes requeressem essa providência, ofende o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além de causar prejuízo à defesa nos exatos termos que consta do voto condutor ‘...apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa’. Assim, configura na espécie, prejuízo incalculável ao recorrente” (fl. 7, e-doc. 150).



    Salienta que “foram 4 prorrogações ocorridas ilegalmente, tudo porque a norma estabelece que somente poderá ocorrer uma única prorrogação para concluir o PAD, neste caso o feito deve ser declarado nulo por ofensa aos princípios do devido processo legal e da razoabilidade temporal para concluí-lo no prazo estabelecido na norma” e que se esgotou “o prazo alusivo ao término estabelecido na lei de regência para a comissão processante, contando-se com a primeira prorrogação e o julgamento, que não ocorreu dentro do prazo legal para a imposição de pena que é de 140 (cento e quarenta) dias” (fl. 19, e-doc. 150).



    Observa que, “não ocorrendo a conclusão e o julgamento do PAD no prazo legal, obviamente, o PAD será julgado e extinto pela autoridade que determinou a abertura” (fl. 19, e-doc. 150).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “(...) que seja apreciada a preliminar de nulidade absoluta pela ocorrência de vícios insanáveis, devidamente comprovados com as provas pré-constituídas quando da impetração do presente writ e pelas repetidas designações e prorrogações ilegais que constam no bojo dos autos, pois são causas que afrontam o princípio do devido processo legal, ampla defesa, do contraditório e ofensa da dignidade da pessoa humana, condutas da comissão e da autoridade julgadora da qual o servidor em hipótese alguma participou das designações e prorrogações irregulares, nem por isso pode manter sob a batuta da administração pública aguardando momento oportuno – discricionariedade – a aplicação da infração disciplinar que no caso, foi a pena capital, em consequência, conceder a segurança para determinar à autoridade impetrada que promova o restabelecimento dos proventos da aposentadoria do recorrente com todos os direitos e vantagens, a partir de 17/05/2018;



    que seja apreciada a preliminar quanto à obrigatoriedade prevista no art. 169 da Lei 8.112/90 de julgar o procedimento administrativo no prazo legal de 20 dias para verificar a ocorrência de vícios insanáveis, quando declarará a sua nulidade, total ou parcial, fato que obriga a autoridade julgadora, a ordenar, neste próprio ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo. Essa obrigação não ocorreu em hipótese alguma, do PAD em questão, porque o julgamento veio a destempo, sendo que ocorreu em 17/05/2018, com a PORTARIA Nº 72. DE 17 DE MAIO DE 2018. Esse fato ofende os arts. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII e ainda, todos os princípios do art. 37 da Constituição Federal, bem como, os precedentes alinhados na peça recursal que tem o veredito do plenário, em consequência, conceder a segurança para suspender todos os efeitos do referido ato administrativo que menciona para determinar que a autoridade impetrada promova o restabelecimento dos proventos da aposentadoria do recorrente com todos os direitos e vantagens, a partir de 17/05/2018;



    que seja apreciada a preliminar que disciplina e estabelece regras para a aplicação pela administração pública, no tocante ao prazo máximo para conclusão do PAD que é de 140 dias, por força dos artigos 152 e 167 da Lei n. 8.112/1990, o procedimento disciplinar deveria ter finalizado em 15/12/2010. Porque a autoridade impetrada não julgou o processo administrativo originário no prazo legal, [o] julgamento veio a ocorrer no dia 17/05/2018, inobservando todas as regras estabelecidas para a feitura do PAD. A primeira, houve uma repetência de designações ilegais utilizando-se dos mesmos membros da comissão originária e o mesmo número, ao tempo em que, concomitantemente, ocorriam prorrogações com habitualidade. Enquanto que acompanhando o raciocínio do precedente e do voto condutor, verifica-se claramente que o recorrente não deu causa a qualquer das situações jurídicas postas mas a administração pública deixou de atender os requisitos necessários para concluir e julgar o respectivo PAD a tempo e modo. Todos esses vícios insanáveis são causas suficientes para tornar sem efeito o ato administrativo consistente na PORTARIA Nº 72, DE 17 DE MAIO DE 2018, em consequência, conceder a segurança para determinar que a autoridade impetrada promova o restabelecimento dos proventos da aposentadoria do recorrente com todos os direitos e vantagens, a partir de 17/05/2018” (fls. 36-38, e-doc. 150). 



     



    3. Em 15.3.2023, a União apresentou contrarrazões, requerendo “seja o recurso ordinário desprovido por este Supremo Tribunal Federal, confirmando-se, assim, o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que seja denegada a segurança” (e-doc. 165).



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Tem-se nos documentos carreados aos autos ter sido denunciado o recorrente pelas condutas previstas no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva) e no art. 21 do Decreto n. 3.688/1941 (praticar vias de fato), tendo sido absolvido por sentença prolatada em 28.2.2014 
(e-doc. 8).



    Paralelamente ao processo judicial, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar n. 08656.008.847/2010-10, com objetivo de apurar práticas configuradoras de improbidade administrativa, considerando que, “durante abordagem realizada pelo servidor em comento, teria este solicitado vantagem econômica indevida com o intuito de não lavrar a autuação do veículo e, diante da negativa do condutor e interesse deste em denunciar o fato à Ouvidoria da PRF, fora agredido fisicamente pelo mesmo policial” (e-doc. 9). 



    Pelo relatório conclusivo produzido pela comissão disciplinar em 3.10.2011, foi sugerida a aplicação da penalidade de demissão ao recorrente, “com base no artigo 132, caput e inciso VII, do referido Estatuto dos Servidores da União (lei 8.112/90)” (fl. 19, e-doc. 20).



    Receoso de ser aplicada a pena de demissão em seu desfavor, o recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, preventivamente, o Mandado de Segurança n. 19.325/DF. Foi deferida medida liminar, em 24.10.2012, para “determinar a Autoridade Impetrada que se abstenha de praticar qualquer ato que importe na demissão do Impetrante ou, caso referido ato já tenha se efetivado, determinar o pronto restabelecimento da situação jurídica anterior, até final julgamento do presente mandado de segurança” (fl. 12, e-doc. 24).



    Dando-se cumprimento àquela decisão, foi determinado pelo Ministro da Justiça o sobrestamento do processo disciplinar (e-doc. 70).



    O Mandado de Segurança n. 19.325/DF foi julgado prejudicado “tendo em vista a aposentadoria voluntária concedida ao Impetrante, consoante a Portaria n. 1.464/15, de 26.05.2015, publicada no Diário Oficial da União n. 99, de 27.05.2015” (e-doc. 2).



    Em 17.5.2018, foi editada a Portaria n. 72, pela qual cassada a aposentadoria do recorrente, nos termos do relatório da comissão de processo disciplinar e do Parecer n. 35/2018 da Consultoria-Geral da União (e-doc. 70).



    Argumentando ter havido descumprimento do que decidido no Mandado de Segurança n. 19.325/DF, de ausência de responsabilidade administrativa por ter sido absolvido em processo judicial, de desproporcionalidade da pena de cassação de aposentadoria e de prescrição da pretensão punitiva administrativa, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Mandado de Segurança n. 24.390, apontando-se como coator “ato comissivo praticado pelo Senhor MINISTRO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, consubstanciado na demissão do Impetrante do cargo de Policial Rodoviário Federal por infração dos arts. 116, III e IV, e 132, VII, ambos da Lei 
n. 8.112/1990, em razão dos fatos apurados no PAD n. 08656.008.847/2010-10” (fl. 1, e-doc. 126).



    Em 11.11.2021, a ordem foi denegada pela Relatora, Ministra Regina Helena Costa, sob os seguintes fundamentos:



    “De início, não vislumbro descumprimento da decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n. 19.325/DF. Extinto o feito pela perda de objeto, restou prejudicada a liminar anteriormente concedida, não havendo impedimento para que a Administração prosseguisse com o processo administrativo, inclusive com a aplicação da sanção disciplinar.



    Este Tribunal Superior tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Dessa forma, sentença absolutória fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou seja, por insuficiência de provas, não produz reflexo no âmbito administrativo, consoante pacífica jurisprudência desta Corte:



    (...)



    Por outro lado, no tocante à contraposta nulidade do processo administrativo disciplinar em razão das sucessivas prorrogações dos trabalhos da Comissão Processante, a jurisprudência desta Corte encampa orientação segundo a qual, o excesso de prazo para a conclusão do PAD não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio pas de nulité sans grief, consoante o enunciado da Súmula n. 592/STJ.



    (...)



    Não verifico, in casu, efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados em sua defesa, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental 
pré-constituída. De outra parte, inviável o exame da alegada falta de comprovação dos motivos determinantes para a aplicação da penalidade.



    De fato, este tribunal abraça a orientação segundo a qual é incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado, porquanto tal providência importa em necessária dilação probatória.



    (...)



    Dessa forma, tendo a Comissão Disciplinar concluído pela responsabilização do Impetrante – porquanto entendeu comprovado ter ele incorrido nas infrações disciplinares previstas nos arts. 116, III e IX e 132, VII da Lei . 8.112/1990, puníveis com a penalidade de demissão – e não havendo prova pré-constituída em sentido oposto, revela-se inadequada a via eleita, por demandar dilação probatória.



    Por fim, quanto à alegada violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual, quando verificada que a conduta imputada ao investigado configura hipótese à qual a lei impõe a aplicação da pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar pena mais branda, porquanto se trata de ato vinculado, nos termos da Súmula 650/STJ.



    Nessa linha:



    (...)



    Posto isso, DENEGO A ORDEM”. 



    Interposto agravo regimental, foi desprovido em acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Contra esse julgado interpôs-se o presente recurso ordinário.



    6. No mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em processo administrativo disciplinar não se admite dilação probatória, sendo indispensável a comprovação, de plano, de ilicitude na condução do processo.



    Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a análise pelo Poder Judiciário de processo administrativo, na via estreita do mandado de segurança, cinge-se apenas ao exame da legalidade do ato reputado coator, à regularidade do devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, sem incursão no mérito da decisão administrativa. Nesse sentido, por exemplo: RMS-AgR n. 31.515, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2015; RMS-AgR n. 27.934, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015; RMS n. 33.911, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.6.2016.



    7. A prescrição da ação disciplinar instaurada contra servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações federais é disciplinada pelo art. 142 da Lei n. 8.112/90, nestes termos:



    “Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:



    I- em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;



    II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;



    III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.



    § 1o O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.



    § 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.



    § 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.



    § 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção”.



    8. A suscitada prescrição do processo administrativo disciplinar foi detidamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu, na linha de seus precedentes, pela tempestividade da atuação da autoridade administrativa competente para a instauração do processo disciplinar, tão logo cientificada dos fatos a serem apurados. Tem-se no acórdão recorrido:



    “Alega-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração, sob o argumento de que entre a instauração do processo administrativo disciplinar válido e a portaria, a qual resultou na cassação de aposentadoria do Impetrante, teria transcorrido mais de 5 (cinco) anos.



    Contudo, da leitura dos autos, verifico que a abertura do Processo Administrativo ocorreu em 04.10.2010, ficando o prazo prescricional interrompido por 140 dias, voltando a correr em 21.02.2011.



    Em 24.10.2012, embora o PAD não tenha sido suspenso, restou obstada a possibilidade de aplicação de sanção ao servidor, em razão de determinação judicial exarada nos autos do MS 19.325/DF, assim determinando:



    ‘Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de praticar qualquer ato que importe na demissão do Impetrante, ou, caso referido ato já tenha se efetivado, determinar o pronto restabelecimento da situação jurídica anterior, até final julgamento do presente mandado de segurança’.



    Desse modo, somente quando cessada a eficácia da liminar concedida é que se poderia aplicar qualquer penalidade ao servidor. Retomando a contagem do prazo, assim, em 15.05.2018, quando transitou em julgada a decisão extinguindo o Mandado de Segurança sem julgamento do mérito.



    Nesse cenário, com a ocorrência da cassação da aposentadoria, mediante Portaria n. 72, na data de 17 de maio de 2018, não há que se falar em prescrição.



    No que tange às sucessivas prorrogações dos trabalhos da Comissão Processante, a jurisprudência desta Corte encampa orientação segundo a qual, o excesso de prazo para a conclusão do PAD não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio pas de nulité sans grief, consoante o enunciado da Súmula n. 592/STJ (...)” (fl. 59, 
vol. 29). 



    Nesse mesmo sentido, os precedentes deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA DOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE GRADAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, começando a correr da data em que o fato se tornou conhecido, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, consoante se extrai do art. 142 da Lei 8.112/1990. 2. Nos termos do art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990, o prazo prescricional recomeça a contar, por inteiro, a partir da decisão final da autoridade competente ou após o transcurso do lapso temporal de 140 (cento e quarenta) dias que a Administração Pública possui para concluir o inquérito administrativo. 3. In casu, descabe a alegação de decurso do prazo prescricional, mercê de os fatos terem sido informados à autoridade competente no dia 24/10/2002. Já o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 18/4/2003, interrompendo o prazo prescricional, o qual recomeçou somente após 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, em 5/9/2003. Por fim, tendo sido a sanção imposta em 27/8/2008, por meio da Portaria 187, publicada no DOU, inexiste prescrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que ‘o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os fatos que foram a ele imputados’. 5. O agravante, todavia, não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações concernentes à dúvida sobre sua autoria nos ilícitos imputados. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento consubstanciado no PAD, demandaria a dilação probatória para confirmar as alegações do agravante quanto à nulidade do PAD. 6. Ademais, o indeferimento das novas provas foi suficientemente justificado, impedindo o acolhimento das alegações de cerceamento de defesa. Inexistente, ainda, ofensa à isonomia ou a normas e princípios que regem o processo administrativo disciplinar, uma vez que inviável equiparação de tratamento entre as conclusões de comissões processantes independentes em relação aos respectivos objetos de apuração, dentro das particularidades de cada contexto próprio. 7. Agravo interno DESPROVIDO” (RMS n. 33.989-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “A instauração do processo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que volta a correr integralmente a partir da decisão final da autoridade competente ou do esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do procedimento (Lei nº 8.112/1990, art. 142, §§ 3º e 4º). 3. A Administração tomou ciência do fato em 23.02.2001 e o processo disciplinar foi instaurado em 15.10.2001, interrompendo o curso da prescrição até 04.03.2002. A partir daí, o prazo voltou a correr por inteiro, findando-se em 04.03.2007, depois, portanto, do ato de demissão do recorrente em 20.12.2006. 4. Ao prever a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, a Lei 
nº 8.112/1990 (art. 132, IV) remete às condutas tipificadas na Lei 
nº 8.429/1992, incorporando-as ao seu sistema como infrações funcionais, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser apuradas e punidas pela própria Administração. 5. Recurso a que se nega provimento” (RMS n. 30.010, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2016).



    Como se tem comprovado nos autos, a autoridade competente para instaurar o processo disciplinar teve conhecimento dos fatos em 27.9.2010, tendo sido instaurado em 29.9.2010, marco inicial da prescrição.



    O processo foi interrompido por cento e quarenta dias pela publicação da portaria instauradora em 4.10.2010, voltando a correr o prazo em 21.2.2011.



    Considerando decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n. 19.325/DF, suspendeu-se o processo disciplinar em 24.12.2012. O prazo voltou a correr em 26.3.2018, com a extinção daquela ação mandamental.



    A Portaria n. 72/2018 foi publicada em 17.5.2018, pelo que não se há cogitar de prescrição da pretensão punitiva na espécie. 



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias anteriores exigiria o revolvimento do acervo fático probatório, não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, sem o que incabível o mandado de segurança. 



    9. Anota-se que as alegadas prorrogações dos trabalhos da comissão processante não importam, necessariamente, na nulidade do processo administrativo disciplinar. Confira-se, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO DO PAD. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS O RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA GARANTIDA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ressalvada a hipótese de prescrição, não é necessariamente, de per se, nulo o processo administrativo disciplinar por causa do decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão. Precedentes. 2. É possível a autoridade julgadora baixar os autos do processo administrativo disciplinar em diligência a fim de fazer prevalecer o princípio da verdade material. 3. Nos termos do 
art. 168 da Lei 8.112, a autoridade jul